Tribunal: TJDFT
Processo: 0718061-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718061-40.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAFIRA DIAS SOUZA APELADO: RADIOCENTRO RADIOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por SAFIRA DIAS SOUZA (autora), em face de sentença (Id. 40504557 - pp. 1/10) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou improcedente os pedidos autorais, nos termos do artigo 497, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em virtude da concessão do benefício da Justiça gratuita à parte requerente. Para a melhor compreensão da matéria posta, peço vênia ao juízo a quo, adoto o relatório firmado na sentença recorrida: “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que SAFIRA DIAS SOUZA, devidamente qualificada nos autos, formula pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos em face de RADIOCENTRO RADIOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA - EPP, também qualificada. Para tanto, narra a parte autora, em síntese, que em 18.12.2020 procurou a clínica ré para a realização do procedimento de colocação de coroa e pino em um de seus dentes. Informa que realizou radiografia preliminar no dente e contatou-se que o dente estava em perfeita condição de saúde, pois a calcificação óssea e a raiz estavam saudáveis. Diz que no dia 22.12.2020 pagou pelos serviços o valor total de R$ 1.700,00 em 10 parcelas mensais e consecutivas de R$ 170,00. Noticia que ao retornar para realizar o procedimento, então, foi atendida por diverso profissional que abriu o dente e fez curativo com menção da necessidade de retornar para finalizar com o encaixe da coroa e do pino de sustentação. Ressalta que dias depois o dente apresentou infecção e ao retornar à clínica foi informada da correção do procedimento. Mas, pondera que consultou com outro dentista e foi informada, após tomografia, que a estrutura óssea interna foi lesionada e seria necessário extrair o dente, pois ausente possibilidade de reversão. Consigna que houve falha na prestação dos serviços, motivo pelo qual seria devido o ressarcimento dos gastos com o atendimento de alheio profissional, além de custeio de medicação para tratar o dente, após a sua extração. Manifesta pela configuração de abalo moral indenizável. Requer, de início, a concessão do benefício da Justiça gratuita. Pugna, ao final, pelo ressarcimento de todos os valores quitados em favor de terceiro, no valor de R$ 3.800,00, para reparar a lesão dentária, além da condenação da ré ao pagamento de danos materiais, estéticos e morais, sem prejuízo dos consectários de sucumbência. A petição inicial, id. 105709367 veio instruída com os documentos de id. 105709369 – 105711162. Emenda id. 105951586 determina a comprovação da alegada hipossuficiência financeira, o que ocorreu ao id. 106490318. Presentes os requisitos, a decisão de id. 107349960 deferiu à autora o benefício da Justiça gratuita. Manifestação autoral com juntada de documentos, id. 109210362 – ss. Audiência de conciliação frustrada, segundo ata id. 114985772. Realizada a citação, a ré apresentou contestação de id. 117338412, com a documentação de id. 117338413 - 117338418. Em questão prejudicial consignou pela decadência do direito e em preliminar de mérito impugna a justiça Gratuita e roga pelo reconhecimento da ausência de interesse de agir. No mérito, diz que prestou atendimento à autora, inicialmente, no dia 16.12.2020, porém declara que não houve falha na prestação dos serviços. Aponta que o inicial contrato restou perfeitamente adimplido, com último procedimento pactuado realizado no dia 07.01.2021. Após, em 13.01.2021, pactou novo contrato para realizar coroa no dente 46 e aumento de coroa clínica no mesmo dente, iniciando em 29.01.2021. Menciona que um segundo dentista realizou avaliação e condizente curativo antes de prosseguir com a prótese dentária com posterior colocação de coria e pino de sustentação, devido à fragilidade do dente. Defende a correção do tratamento e a fragilidade do dente se dá por anterior canal realizado em alheia clínica, o se buscou corrigir. Mas, destaca que a autora deixou de possibilitar a análise do dente após o ocorrido, vez que verificando as dores a cliente procurou clínica diversa e, via e-mail, cancelou o prosseguimento do feito por culpa própria. Compreende, ao fim, que a autora não tomou os cuidados indispensáveis para o sucesso do tratamento. Manifesta pela improcedência dos pedidos. Réplica de id. 120504175. Instadas a especificarem provas, a parte ré manifestou pelo julgamento antecipado da lide. A autora consignou pela realização de perícia. Ao id. 123902968 determinou-se a intimação da autora para manifestar sobre a tempestividade das requeridas provas. A autora peticionou ao id. 125157812. Decisão id. 127864985 consigna pela preclusão da prova autoral. Por fim, os autos foram anotados conclusos para sentença. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. (Id. 40504557 - pp. 1/3) Em suas razões recursais (Id. 40504561 – pp. 1/6), a ré, ora apelante, suscita a preliminar de nulidade de sentença, ao argumento de que houve cerceamento de defesa. Sustenta que foi indeferido seu requerimento de produção de prova pericial. Aduz que o CDC e CPC admitem a inversão do ônus de prova nas relações de consumo, em razão da hipossuficiência do consumidor. Relata que acostou aos autos diversos atestados e laudos médicos que comprovam o transtorno físico sofrido, em virtude da gravíssima lesão em seu dente ao ponto de ser obrigada a afastar-se, por mais de uma semana, do seu trabalho de técnica de enfermagem. Destaca que, em razão dos fatos narrados e por culpa exclusiva da parte ré/apelada, teve que extrair o dente permanente, abalando a sua autoestima, uma vez que acarretou-lhe danos estéticos na arcada dentária. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja anulada a r. sentença recorrida, de forma que os autos retornem à origem para a devida produção da prova pericial. Sem preparo, tendo em vista que a parte autora/apelante é beneficiária da gratuidade de justiça (Id. 40504492 – pp. 1/3). Em petição de Id. 40504564 – pp. 1/2, a parte ora apelante noticia que por motivos técnicos imputáveis ao sistema PJE, não foi possível transmitir eletronicamente o recurso até às 23h59min do dia 28/09/2022, consoante tela do computador do dia 28/09/2022 às 23h56mim do sistema PJE que informa que “algum dos documentos não foi assinado ou quantidade de assinatura não confere!”. Ademais apresenta nova tela do computador do dia 29/09/2022 às 8h46mim do sistema PJE com a mesma informação. Em contrarrazões (Id. 40504570 – pp. 1/7), a parte ré/apelada suscita a preliminar de intempestividade do recurso interposto, ao argumento de que a recorrente tomou ciência da r. sentença no dia 06/09/2022, encerramento do prazo de 15 (quinze) dias em 28/09/2022, entretanto, o recurso de apelação foi interposto somente no dia 29/09/2022. Após intimada para se manifestar a respeito da preliminar arguida em sede de contrarrazões (Id. 40657522 – p. 1), a parte recorrente se manteve inerte, conforme certidão de Id. 41131324 – p. 1. É o relatório. DECIDO Cuida-se de recurso de apelação interposto por SAFIRA DIAS SOUZA (autora), em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou improcedente os pedidos autorais, nos termos do artigo 497, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em virtude da concessão do benefício da Justiça gratuita à parte requerente. A teor do que dispõe o artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Acerca da contagem dos prazos processuais, computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição em contrário; os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento; considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico; e a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, tudo conforme disciplinam os artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a advogada da parte autora/recorrente tomou ciência da r. sentença que julgou improcedente os pedidos autorais no dia 06/09/2022 (terça-feira), por meio de consulta eletrônica ao sistema do PJe. Desse modo, levando em conta a referida consulta, entendo que a contagem do prazo de quinze dias úteis para a interposição do recurso do recurso de apelação teve seu início em 08/09/2022 (quinta-feira), em razão do feriado do dia da Independência do Brasil (07/09/2022), com término em 28/09/2022 (quarta-feira), conforme disposto no sistema do PJe. Ocorre, contudo, que o presente recurso de apelação foi interposto somente em 29/09/2022 (quinta-feira), conforme consta da assinatura eletrônica aposta do recurso (Id. 40504561 – pp. 1/6) e e da certidão de Id. 40504565 – p. 1, evidenciando o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. No que concerne ao supostos problemas técnicos alegados pela parte recorrente, tem-se que estes não restaram demonstrados, vez que, em consulta ao sitio deste Eg. Tribunal de Justiça, verifica-se que no dia 28/09/2022 não houve qualquer indisponibilidade do PJe. Logo, o recurso de apelação é intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o seu não conhecimento. Destaque-se, por oportuno, que não é o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do referido dispositivo, haja vista não se tratar de vício passível de correção. Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora